Tribunal: TJMT
Processo: 0056384-23.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056384-23.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSE DE JESUS DE ALMEIDA - CPF: 207.488.411-72 (APELANTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PUBLICO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDOS DECLARATÓRIOS- POLICIAL MILITAR CONVOCADO DA RESERVA REMUNERADA PARA COMPOR A GUARDA PATRIMONIAL – INCIDENCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONVOCAÇÃO (LC 279/2007) – NÃO CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA100% (CEM POR CENTO) – IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO NO PROCESSO DE APOSENTADORIA E DE INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO – HIPÓTESES EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS PELA LEI DE REGÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC)
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O indeferimento do pedido de majoração da gratificação não afronta o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana, pois o apelante já recebe a remuneração do cargo em que se aposentou, mais o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) previsto na lei, a título de gratificação.

2. A legislação vigente à época da convocação do autor da reserva remunerada para compor a Guarda Patrimonial não ampara as pretensões de contagem do tempo de serviço na Guarda Patrimonial, averbação e inclusão nos Quadros de Acesso para promoção.

3.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CARLOS BENTO DE OLIVEIRA, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca da Cáceres-MT, que nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para conferir a parte autora o direito do cômputo do tempo de efetivo serviço prestado na guarda patrimonial, mediante averbação em seus registros funcionais para inclusão no quadro de acesso à promoção de praças PM/MT, T, afastando-se a incidência do §1o, in fine, do art. 221 da Lei Complementar no 26/93 por entendê-la incompatível com o art. 5o caput da Constituição da República de 1988.

Em virtude da sucumbência recíproca, condenou, na proporção de 25% para o autor e 75% para o requerido, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos dos artigos 85, § 3o, I c/c com artigo 98, § I, VI. (sentença às fls.6671 e sentença dos Embargos de Declaração às fls.82/84)

O pedido de “equiparação salarial” - majoração da gratificação de 50% (cinquenta por cento) para 100% (cem por cento) inerente a convocação e pagamento dos respectivos retroativos foram afastados.

Nas razões recursais, o recorrente alega que faz jus ao recebimento da gratificação no percentual de 100% (cem por cento) do subsídio referente à sua graduação (Cabo), bem como de receber todo o retroativo referente a diferença do valor da gratificação que vem recebendo, calculada sobre o subsídio integral e desde a sua convocação para a Guarda Patrimonial, não podendo sofrer limitações ou discriminação (princípio da isonomia).

Requer ainda, o direito de averbar o tempo de efetivo serviço prestado na Guarda Patrimonial ao seu processo de aposentadoria. (fls.87/101).

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo ESTADO DE MATOGROSSO. (fls.104)

A Procuradoria de Justiça deixou de manifestar sobre o mérito da demanda por ausência de interesse público. (fls.111)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Da analise dos autos, verifica-se que o apelante é policial militar do Estado de Mato Grosso e foi transferido para a inatividade mediante reserva remunerada no posto de Cabo, posteriormente convocado para o serviço ativo na Guarda Patrimonial do Estado de Mato Grosso, consoante Ato no 6.184/2008, de 06 de maio de 2008 (fls.33/35), na vigência da Lei Complementar n. 279/2007, que estabelecia em seu artigo 4o, o seguinte: “Art. 4o Os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50%, a título de gratificação, enquanto durar a convocação.”

O aludido dispositivo legal foi alterado por intermédio da Lei Complementar Estadual no 394/2010 de 18/05/2010, publicada após a convocação, com a seguinte redação: “Art. 4o A título de gratificação, enquanto durar a convocação, os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do subsídio do 2o Tenente, quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, quando praça.”

Em submissão ao princípio da irretroatividade da lei, que preconiza que uma lei nova não pode retroceder ao passado, no intuito de garantir a segurança e a certeza nas relações jurídicas, regularmente representadas pela integridade do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada, não é possível a aplicação da Lei no 394/2010, ao caso debatido nos autos, devendo prevalecer a lei vigente à época do ato da convocação do autor, e por conseguinte a gratificação pelo desempenho da função de guarda patrimonial , deve portanto, ser aquela estabelecida na redação original do artigo 4o da Lei 279/2007, que prevê que a gratificação deve ser de 50% dos seus proventos.

Nesse sentido, precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO. IRDR No 85560/2016. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. RETORNO ÀS ATIVIDADES. INTEGRAÇÃO À GUARDA PATRIMONIAL DO ESTADO. CONVOCAÇÃO NA VIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR N° 297/2007. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A gratificação pelos serviços prestados na GUARDA PATRIMONIAL pelo militar da reserva remunerada convocado deve ser calculada de acordo com a Lei vigente à época de cada convocação realizada. 2. SENTENÇA MANTIDA. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (N.U 0002723-17.2013.8.11.0046, TURMA RECURSAL, ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2019, Publicado no DJE 09/10/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA – RETORNO ÀS ATIVIDADES – INTEGRAÇÃO À GUARDA PATRIMONIAL DO ESTADO – RECURSO DO AUTOR: CONVOCAÇÃO NA VIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR N° 297/2007 – MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO – POSSIBILIDADE – (...). 1. A gratificação pelos serviços prestados na GUARDA PATRIMONIAL pelo militar da reserva remunerada convocado deve ser calculada de acordo com a Lei vigente à época de cada convocação realizada. 2. (...).” (N.U 0006339-52.2015.8.11.0006, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 05/07/2019).

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - POLICIAL MILITAR CONVOCADO DA RESERVA REMUNERADA PARA O SERVIÇO ATIVO - GUARDA PATRIMONIAL - GRATIFICAÇÃO - LEI VIGENTE À ÉPOCA DE CADA CONVOCAÇÃO - INCIDÊNCIA. A gratificação pelos serviços prestados na Guarda Patrimonial pelo militar da reserva remunerada convocado deve ser calculada de acordo com a Lei vigente à época de cada convocação realizada. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada”. (TJMT Apelação / Reexame Necessário 140412/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016).

Logo, o indeferimento do pedido de majoração da gratificação não afronta o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana, pois o apelante já recebe a remuneração do cargo em que se aposentou, mais o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) previsto na lei, a título de gratificação.

Realmente os proventos de aposentadoria e a gratificação não se confundem, uma vez que o primeiro constitui direito adquirido, de acordo com a lei vigente ao tempo da transferência para reserva remunerada, enquanto a gratificação constitui uma retribuição pecuniária “pro labore faciendo” e “propter laborem”, que deverá ser paga nos termos e condições determinados na lei que a instituiu (art. 37 “caput” da CF).

Em caso recente e idêntico, o Tribunal Estadual: “
Em conclusão, o inconformismo contra o valor estipulado para a Gratificação, segundo os critérios próprios da situação jurídica distinguidos pelo legislador,
não tisna qualquer violação principiológica, não tem respaldo no ordenamento jurídico, muito menos abre espaço a atuação do Poder Judiciário na anômala condição de legislador positivo
.” (N.U 0002230-92.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 07/10/2020) Destaquei.

Considerando que o artigo 4o da LC n. 279/2007, vigente à época da convocação, estabelecia que nos proventos do militar da reserva remunerada sofreriam acréscimo em 50% (cinquenta por cento), a título de gratificação, enquanto durar a convocação, e que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, majorar qualquer verba com fundamento de isonomia, a manutenção da sentença nesse ponto é medida que se impõe.

Igualmente, não há que se falar em contagem do tempo de serviço na Guarda Patrimonial, tampouco em inclusão nos Quadros de Acesso para promoção, pois a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 279, de 11 de setembro de 2007 veda o deferimento de tais pedidos, ao dispor que:

“Art. 4o [...]. § 1o Sobre o acréscimo de que trata o caput deste artigo,
não incidirá contribuição previdenciária
. [...]”.

“Art. 10 - O Art.118, e os §§ 1o e 3o, da Lei Complementar n.o 231, de 15 de dezembro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 118 O militar da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo, por ato do Governador do Estado, nos casos previstos em lei bem como para compor Conselho de Justificação ou para ser encarregado de Inquérito Policial Militar.

§ 1o O militar convocado nos termos deste artigo terá os mesmos direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica,
exceto quanto à promoção que não concorrerá.
[...].”
Destaquei.

Portanto, a legislação vigente à época da convocação do autor da reserva remunerada para compor a Guarda Patrimonial não ampara a pretensão formulada na petição inicial.

Derradeiramente, registra-se que este entendimento encontra-se de acordo com voto proferido recentemente por esta Corte, em 07/10/2020, nos autos do processo n° 0002230-92.2015.8.11.0006, de Relatoria da Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, que acompanhou o entendimento esposado pelo Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, e retificou o voto para reformar sentença proferida pelo mesmo juízo, e em caso idêntico

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento), em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022